Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-45.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000546-45.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Transporte]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR - MÍNIMO EXISTENCIAL - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Quando as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, há violação ao princípio da dialeticidade disposto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

2 - A educação é direito fundamental, que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana; da liberdade material (consagrada no art. 5o da CRFB, em diversos de seus incisos); e do estado democrático e social de direito.

3 - A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

4 - Não merece reparos a sentença recorrida, que apenas deu efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que o município adote as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da
Ação Civil Pública no 1000546-45.2020.8.11.0005,
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais apresentados pelo Ministério Público para condenar o Município de Alto Paraguai:

1) a fornecer o transporte escolar integral, gratuito e contínuo a todos alunos (rede municipal e estadual) das comunidades rurais de Alto Paraguai/MT, a fim de que estes tenham acesso as escolas públicas situadas no município, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

2) a fornecer transporte escolar eficiente e seguro, com ônibus em condições adequadas de uso, de forma que todos os alunos sejam transportados com dignidade e segurança, e em quantidade condizente com o número de assentos de cada veículo, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito, o que faço com base no artigo 487, inciso I do CPC.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária do feito ao TJMT em cumprimento ao disposto no art. 496, I do CPC”.

Diante da sentença que julgou procedente, o ente demandado manifestou sua discordância, interpondo recurso de apelação, no qual, de forma resumida, pleiteia a improcedência dos requerimentos, conforme consta nas razões do recurso de Id. 115660961.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme mencionado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, determinando o fornecimento de transporte escolar integral, gratuito e contínuo aos alunos (rede municipal e estadual) das comunidades rurais de Alto Paraguai/MT, sob pena de multa.

Inicialmente, é importante ressaltar o princípio da dialeticidade como um dos fundamentos do devido processo legal, que exige uma relação lógica entre as razões apresentadas pelas partes e os fundamentos da decisão judicial. As razões trazidas no presente recurso devem ser avaliadas à luz deste princípio.

Ao analisar as alegações da parte recorrente, observa-se uma falta de pertinência com a decisão impugnada:

“I - DAS RAZÕES DA REFORMA

Reiterara-se os argumentos trazidos em sede de contestação, a defesa apresentada sustenta que a ação movida pelos requerentes não deve prosperar, pois os professores do município de Alto Paraguai gozam de férias coletivas no período de 26/12 a 26/01 e recesso escolar de 24/07 a 07/08, não havendo, portanto, a concessão de 45 dias de férias. Além disso, durante o recesso escolar, os professores não estão em férias, mas sim participando de atividades como planejamento escolar e recuperação de alunos. A contestação também argumenta que não há disposição legal para o pagamento de 1/3 sobre os 15 dias referentes ao recesso escolar e que o município não pode pagar o que não é permitido por lei.

Como evidenciado no trecho do recurso, há uma desconexão entre as questões levantadas e os fundamentos adotados pelo juízo na decisão recorrida. Isso viola o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não contrapõem efetivamente os fundamentos da decisão, não contribuindo para um debate jurídico esclarecedor.

Nesse sentido, verifica-se que não houve observância ao princípio da dialeticidade, pois a apelante deixou de expor as razões de fato e de direito que justificariam seu pedido de nova decisão, conforme determinação expressa do artigo 1.010, inciso II do Código de Processo Civil:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - (...);

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;.”

Portanto, é evidente que o presente apelo não preenche o pressuposto de admissibilidade formal, já que suas razões estão completamente dissociadas do que foi decidido na sentença.

A falta de congruência entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão judicial configura motivo para não conhecer do recurso, como evidenciado nos seguintes precedentes jurisprudenciais:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284 DO STF.

1. Caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial quando as razões apresentadas encontram-se dissociadas do que foi efetivamente decidido no acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental provido para negar seguimento ao recurso especial. (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 620.682/DF (2014/0278907-0), 1a Turma do STJ, Rel. Gurgel de Faria. j. 26.04.2016, DJe 16.05.2016) g.n.

Portanto, a congruência entre o conteúdo do recurso e os fundamentos da decisão judicial é uma exigência intransponível, cujo não cumprimento resulta na inadmissibilidade do recurso interposto.

Com essas considerações,
não conheço do recurso interposto
.

Ultrapassada a questão, passo ao exame da remessa necessária.

Na origem, o Ministério Público manejou ação civil pública com o objetivo de compelir o Município apelado a garantir aos infantes o devido transporte público escolar.

Como bem apontou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a hipótese é de ratificação da sentença.

A educação é direito fundamental, que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana; da liberdade material (consagrada no art. 5o da CRFB, em diversos de seus incisos); e do estado democrático e social de direito.

Por outro lado, se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, pois o estado deve dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial.

A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

A Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB instituiu a educação como direito social (art. 6o), devendo o Estado efetivá-la, mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito (art. 208), catalogando-o no rol dos direitos fundamentais.

A norma constitucional em comento foi repetida no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069/1990), impondo ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, até mesmo para aqueles que não tiveram acesso na idade própria.

Soma-se a isso o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 4o, o qual prioriza às crianças e aos adolescentes o direito à educação, cuja efetivação desta é imposta ao Poder Público, consoante se verifica na norma contida no art. 54.

Desta posição, não destoam os precedentes do e. STF:

''Agravo regimental no agravo de instrumento. Acesso à educação. Direito fundamental. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A educação é direito fundamental do cidadão, assegurada pela Constituição da República, e deve não apenas ser preservada, mas, também, fomentada pelo Poder Público e pela sociedade, configurando a omissão estatal no cumprimento desse mister um comportamento que deve ser repelido pelo Poder Judiciário. 2. O Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos. 3. Agravo regimental não provido.''

(AI 658491 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 04-05-2012 PUBLIC 07-05-2012 RT v. 101, n. 925, 2012, p. 612-627)

''AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARÊNCIA DE PROFESSORES. UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. ARTS. 205, 208, IV E 211, PARÁGRAFO 2o, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da Administração importa afronta à Constituição. 2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que ''[a] educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental[...]. Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional''. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 594018 AgR, Relator(a):

Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-11 PP-02360 RTJ VOL-00211- PP-00564 RMP n. 43, 2012, p. 217-225)

A Carta Magna ainda estabelece:

''Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

(...)

§ 2o Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)

§ 3o Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. (Incluído pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)

§ 4o Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009)

Nota-se, portanto, que muito embora haja uma organização sistemática, a responsabilidade pela exigência do ensino pode ser oponível a qualquer dos três níveis de Poder, uma vez que todos deverão atuar em regime de cooperação.

Havendo a previsão Constitucional de que tanto o Estado quanto o Município promovam, conjuntamente, a assistência e a prestação do direito à educação, o autor poderia ter exigido o cumprimento do preceito constitucional de um dos responsáveis, de outro, ou de ambos.

O

transporte escolar gratuito, seguro e de qualidade é um direito de todas as crianças e adolescentes, devendo ser assegurado pela União, Estados e Municípios, eis que visa garantir oportunidades de ensino adequadas a toda a população.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

O administrador público está vinculado às políticas públicas. A sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.

Conclui-se, pois, que hoje impera o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública na estruturação e funcionamento dos serviços públicos, o que, destarte, acha-se longe de se constituir uma faculdade bastante para permitir aos órgãos do Estado que se eximam de cumprir integralmente seus deveres-poderes.

Desse modo, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar a proteção à criança e ao adolescente, bem como a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação dos mencionados direitos fundamentais.

Neste sentido, registra-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público
''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição''.
(ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

Portanto, não merece reparos a sentença, que apenas deu efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que o apelante adote as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024